Tribunal: TJSP
Processo: 1000867-52.2017.8.26.0366
Classe: Remessa Necessária Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Embargos à execução de título extrajudicial – Comprovação da certeza e liquidez do título – Impossibilidade do Município, através de Decreto, postergar indefinidamente o pagamento de despesas da gestão anterior, sob pena de enriquecimento sem causa – Precedentes – Recurso oficial desprovido.